Tribunal: TJSP
Processo: 0565371-54.2009.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Apossamento administrativo pelo Município de parte da propriedade da autora para construção de acesso e retorno à sistema viário – Sentença que acolheu o pedido e fixou a indenização nos termos da inicial.

RECURSO DO MUNICÍPIO – Alteração dos critérios de correção monetária para que incida o IPCA-E a partir de março/15 – Descabimento – Entendimento do STF e STJ

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Apossamento administrativo pelo Município de parte da propriedade da autora para construção de acesso e retorno à sistema viário – Sentença que acolheu o pedido e fixou a indenização nos termos da inicial.

RECURSO DO MUNICÍPIO – Alteração dos critérios de correção monetária para que incida o IPCA-E a partir de março/15 – Descabimento – Entendimento do STF e STJ pacificado, afastada a modulação de aplicação do IPCA-E aos casos pendentes de julgamento.

JURO DE MORA – Alteração do termo inicial – Afastado o trânsito em julgado como marco de contagem – Ente público sujeito ao regime dos precatórios – Incidência do art.15-B do Dec.-Lei 3.365/41.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba fixada em 5% do valor da condenação – Redução descabida – Montante que não se mostra excessivo, de acordo com a natureza da causa e as regras especiais em casos de desapropriação – Fundamentação da fixação da verba alterada nos termos da legislação específica.

RECURSO DA AUTORA. Valor indenização apurado pelo laudo pericial maior do que o pedido inicial – Pretensão da indenização ser fixada com base no valor do laudo oficial – Descabimento – O magistrado deve se ater aos pedidos da parte (princípio da adstrição) – Artigos 141 e 492, do CPC. Pedido alternativo de correção monetária desde a elaboração do laudo inicial – Rejeição – O valor de indenização se baseou na avaliação do particular – Manutenção do cômputo a partir do ajuizamento da ação. Juros compensatórios fixados em 6% ao ano – Pretensão de elevá-los para 12% - Descabimento – Precedentes STF e TJSP.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO; RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDO, EM PARTE.